Tribunal: TCU
Processo: 004.198/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4270/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.198/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Claudio Scorsatto (XXX.848.339-XX); Daniel Antônio Poczapski (XXX.794.919-XX); Evandro Sztukovski Iosviak (XXX.604.489-XX); Fernando de Souza Franca (XXX.969.859-XX); Halber José Maciel (XXX.460.209-XX); Hebner Gonçalves (XXX.019.289-XX); Leonardo Aparecido Santos Silva (XXX.412.249-XX); Lilia Debora da Silva (XXX.840.929-XX); Marciele Aparecida Kovaliki (XXX.232.089-XX); Marli Paupitz (XXX.965.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.